Tribunal: TJDFT
Processo: 0733194-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733194-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: LS&amp;M Assessoria Ltda Agravada: A-13 Comércio de Calçados Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária LS&amp;M Assessoria Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0737669-76.2020.8.07.0001. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 50005260), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator